Tribunal: TJDFT
Processo: 0753340-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO PERIÓDICA. ACUSADO FORAGIDO. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado por associação criminosa, parcelamento irregular do solo, crimes ambientais e lavagem de capitais, à pena superior a 9 anos. A defesa alegou ausência de reavaliação periódica da custódia (art. 316, CPP), falta de contemporaneidade, erro na imputação de reiteração delitiva e necessidade de substituição por prisão domiciliar em razão de filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na ausência de revisão periódica da prisão preventiva; (ii) examinar a contemporaneidade e a fundamentação da custódia; e (iii) analisar a possibilidade de substituição por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não se aplica quando o acusado está foragido, conforme entendimento consolidado pelo STJ (RHC 153.528/SP).
4. Persistem os fundamentos da prisão preventiva: gravidade concreta das condutas, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a aplicação da lei penal, reforçados pela condição de foragido.
5. A contemporaneidade refere-se à atualidade da necessidade da medida, não à proximidade temporal dos fatos, estando presente diante da fuga prolongada.
6. A substituição por prisão domiciliar exige prova da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos menores, o que não foi demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem admitida e denegada.
Tese de julgamento: “Não há dever de revisão periódica da prisão preventiva quando o acusado está foragido; a contemporaneidade da medida cautelar relaciona-se à atualidade dos motivos que justificam a custódia; a substituição por prisão domiciliar demanda comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos menores.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 318, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 153.528/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 01/04/2022; TJDFT, Acórdão 2067660, 0746498-73.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2006838, 0719931-05.2025.8.07.0000.